Tribunal: TJES
Processo: 0002944-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002944-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002944-70.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADOS: ERACY DO NASCIENTO BAPTISTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO EXTERNA ENTRE ACÓRDÃO E PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.821.182/RS. A embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, em razão de suposta divergência com precedente do STJ, circunstância que autorizaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração é a denominada contradição interna, caracterizada pela existência de incoerência lógica entre as proposições constantes no próprio corpo da decisão, seja entre os fundamentos, seja entre estes e o dispositivo.

4. Não se admite a configuração de contradição externa, que ocorre quando a parte aponta divergência entre a decisão e a legislação, a jurisprudência ou entendimento que reputa aplicável, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração.

5. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, sob o argumento de dissenso entre o acórdão recorrido e precedente do STJ, não constitui vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via eleita.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, tampouco à correção de suposta contradição externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que enseja o acolhimento de embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna, não se prestando o recurso para discutir eventual desconformidade do julgado com precedentes, leis ou teses jurídicas externas à decisão.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/02/2025, DJe 17/02/2025.

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.871.942/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024.

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2022, DJe 19/12/2022.

TJES, AG nº 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17/03/2023.

TJES, AC nº 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/05/2024.

TJES, EDcl na Ap nº 011150134952, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019, DJe 13/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o Acórdão de ID 9984431.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão (ID 9984431) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA
.

Em suas razões (ID 10148890), a embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de contradição pois adotou entendimento divergente das conclusões firmadas pelo C. STJ no contexto de julgamento do REsp 1.821.182/RS.

A despeito de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Como se sabe, a contradição que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão recorrida (contradição interna). Nesse sentido, não se admite a utilização da via dos aclaratórios para a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos aos autos, como dispositivos de lei, entendimento jurisprudencial ou decisões em outras demandas (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte.

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

[...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO DESPROVIDO 1. A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para integrar – hipótese de omissão – ou aclarar – hipóteses de contradição, obscuridade ou erro material – o pronunciamento judicial. Sua função, portanto, é aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas. 2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento. 3. Não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, caracterizada quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei, entre a decisão e a jurisprudência, entre a decisão e a tese por ela defendida ou entre a decisão e as provas dos autos. Em todas essas hipóteses, a título de contradição, é postula novo julgamento, sob pretexto de equívoco da decisão judicial.
[...]

(TJES - AG 5003691-06.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/03/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. Precedentes do STJ.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0018783-71.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

No caso em apreço, verifica-se que o que pretende a embargante é demonstrar que as premissas utilizadas no acórdão embargado estariam dissonantes do que restou decidido em acórdão de lavra do C. STJ, o que consiste em cenário de contradição externa, que não comporta apreciação pela via dos aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 9984431.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2025 às 13:36:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57036022052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.